Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713536-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILIA MIDIA EXTERIOR LTDA, FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF EMBARGADO: FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL, BRASILIA MIDIA EXTERIOR LTDA D E S P A C H O À Secretaria para certificar o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem para apreciar a petição de ID 61439169. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator